Tribunal: TJSP
Processo: 2171643-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida desconstituição de sentença transitada em julgado e arquivamento do feito – Supressão de instância e via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de desconstituição de sentença transitada em julgado e arquivamento do feito, formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, por este sequer analisado e, a rigor, cabível

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida desconstituição de sentença transitada em julgado e arquivamento do feito – Supressão de instância e via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de desconstituição de sentença transitada em julgado e arquivamento do feito, formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, por este sequer analisado e, a rigor, cabível apenas em sede de revisão criminal.